Tribunal: STF
Processo: HC 209439
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Arai de Mendonça Brazão, em favor de Paulo Henrique Américo da Silva, contra decisão proferida pelo Ministro Joel Ilan Paciornik do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 706.026 – SP.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática do delito descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJSP postulando, em suma, a fixação do regime intermediário.



    O pedido liminar foi indeferido, pendente o julgamento do mérito.



    Daí a impetração de novo writ no STJ, que foi indeferido por óbice da Súmula 691/STF.



    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza o abrandamento do regime de cumprimento de pena por ser inferior a 8 anos.



    Este writ veio a mim distribuído em razão da Rcl 45.518/SP. (eDOC 5)



    É o relatório.



    Passo a decidir.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Tribunal de Justiça nem do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância. 



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017. 



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não verifico ocorrer no presente caso. 



    Isso porque a manutenção do regime fechado justifica-se, sobretudo, em razão da reincidência do acusado. 



    Cito, a propósito, trechos da sentença:



    “O regime inicial de cumprimento da pena é o fechado, nos termos do artigo 33, § 2º, “b”, do Código Penal, pois, a pena é superior a quatro anos e o réu é reincidente”. (eDOC 2, p. 37)



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de novembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente